Tribunal: STF
Processo: Rcl 57762
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 31.1.2023 por Jeferson Luiz de Santana contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP, pelo qual teria sido contrariado o Tema 656 da repercussão geral.



    Consta do Tema 656:



    “Limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município”.



    2. O reclamante alega ter sido preso “em flagrante por suposta prática descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.



    (…) Ora, o art. 144, § 8º, da Constituição Federal atribui aos guardas municipais a proteção dos bens, serviços e instalações municipais.



    Atividades de investigação e policiamento ostensivo, conforme expresso nos demais parágrafos do mesmo artigo constitui função das polícias civil e militar. No caso, portanto, ao receber notícias de crime, competia aos guardas acionar os referidos órgãos policiais. Não havia qualquer motivo para que, em vez disso, tomassem a iniciativa da abordagem.



    E FOI EXATAMENTE O QUE SE OPEROU NO CASO CONCRETO. VEJA-SE O ABSURDO.



    Primu ictu oculli, verifica-se que há nítida violação ao entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, isso porque, não houve notícia via COPOM para noticiar o suposto ocorrido criminoso, mas os GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS que não possuem capacidade suficiente para realizar patrulhamento ostensivo, abordou o reclamante e o prendeu.



    OCORRE QUE A EQUIPE QUE RECEBEU A DENÚNCIA ANÔNIMA e REALIZOU A INVESTIGAÇÃO, se trata de equipe da GUARDA CIVIL MUNICIPAL”.



    Sustenta que, “[n]os termos do art. 144, § 8º, da CF, incumbe aos guardas municipais somente a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei, enquanto, segundo disposição do art. 144 da CF, a segurança pública deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo atribuição exclusiva das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, militares e dos corpos de bombeiros militares. Em suma: a Guarda Civil não possui poderes constitucionais para efetuar diligências, típicas de policiamento ostensivo e relativas à investigação de crimes que extrapolem as finalidades de suas funções. In casu, resta evidente que os guardas municipais extrapolaram suas funções, efetuando diligências típicas da polícia judiciária”.



    Ressalta que “não há de se confundir a hipótese tratada nos autos com a autorização prevista no art. 301 do CPP, na qual se alegaria que os guardas municipais atuaram como qualquer do povo que, diante de um flagrante delito, está autorizado a prender o indivíduo que está a perpetrar um ilícito. De fato, seria incoerente que os guardas não pudessem atuar como qualquer do povo, no entanto, não se trata dessa hipótese, como restou claro nos autos”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “O deferimento da gratuidade processual, nos termos do art. 98 do CPC, eis que o reclamante se encontra preso, sem remuneração e não tem condições financeiras de suportar os custos da lide para ver seu Direito de Petição atendido;



    O deferimento da providência liminar para determinar ao juízo de piso que revogue a prisão preventiva que sofre o reclamante naqueles autos de origem, até o trânsito em julgado da presente reclamação;



    Com essa concessão da liminar, sejam mantidos os efeitos até ulterior decisão desta Corte Suprema, aguardando-se o trânsito em julgado;



    Sem prejuízo, ao final seja determinado o trancamento daquela ação penal, ou, alternativamente, absolvendo-se o reclamante dos atos constantes naquela demanda;



    Seja confirmada, ao final, a concessão da medida liminar;



    Seja o magistrado de piso intimado a prestar informações, de acordo com o disposto no art. 989, I, do CPC, no prazo legal.



    Deferindo-se a liminar e confirmando-a no mérito, este Eg. Tribunal de Justiça estará renovando seu propósito de distribuir a lídima justiça e garantir a superioridade das decisões, o princípio da segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante destes autos de o reclamante não dispor de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao converter a prisão em flagrante do reclamante levada a efeito pela guarda municipal em prisão preventiva, o juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP teria contrariado o Tema 656 da repercussão geral.



    Consta do Tema 656: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    “Limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município”.



    6. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária, o que não se tem na espécie, pois a defesa ajuizou a presente reclamação diretamente contra ato do juízo de origem. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    7. Descabido cogitar-se de ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante da paciente.



    Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP afirmou:



    “Flagrante formalmente em ordem. Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.



    Considerando que foi alegada agressão/maus tratos por parte dos agentes que prenderam os acusado, cobre-se a vinda aos autos dos laudos de exame de corpo de delito cautelar dos presos. Com juntada, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.



    É o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, com a redação dada pela Lei 12.403/11.



    Segundo consta dos autos, na data dos fatos, seis indivíduos, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subjugaram os funcionários da loja ‘Casas Bahia’, dali subtraindo pertences e valores da loja e das vitimas, empreendendo fuga. Acionada a guarda municipal de Cabreúva, após diligencias, os averiguados foram presos, encontrando com os mesmos, um simulacro de arma de fogo, uma pistola municiada, quantia em dinheiro e aparelhos celulares das vítimas e 176 aparelhos celulares com identificação das Casa Bahia. Os averiguados foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo.



    Com efeito, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, já que o delito de roubo é grave e foi praticado com ameaça ou violência à pessoa, indicando que ela é necessária para garantia da ordem pública. O crime de roubo é dos que mais aflige a sociedade e acarreta consequências irreversíveis para as vítimas. A prisão também é conveniente para a instrução processual e para garantir futura aplicação da lei penal.



    Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, por manifesta insuficiência. Como já ressaltado acima, a manutenção da prisão é necessária e conveniente. As medidas diversas da prisão não se afiguram adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias da sua prática.



    Observo que não foi comprovada a hipótese do artigo 318, III, do Código de Processo Penal, pelo que deixo de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Reputo, ademais, insuficiente, a adoção das demais medidas cautelares, pelas razões acima externadas.



    Expeça-se mandado de prisão preventiva, para devida regularização”.



    Diferente do alegado pelo reclamante, a guarda municipal não ultrapassou suas prerrogativas, nem se substituiu à atuação da polícia civil e militar. Demonstrada a flagrância na prática do crime de roubo pelo reclamante e outros acusados, apenas procedeu como poderia tê-lo feito alguém do povo, tendo sido levada a efeito a prisão em flagrante. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Não se comprova ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela guarda municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a alguém do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    8. Não se trata, na espécie, de investigação realizada pela guarda municipal, diferente do alegado pelo reclamante. Como descrito no ato reclamado, com a notícia do roubo imputado ao reclamante e a outros acusados, a guarda municipal foi acionada e continuou a ronda para localizar os acusados, encontrados ainda em estado de flagrante, tendo sido presos com “um simulacro de arma de fogo, uma pistola municiada, quantia em dinheiro e aparelhos celulares das vítimas e 176 aparelhos celulares com identificação das Casa Bahia”.



    Para rever a conclusão da autoridade reclamada, decidir em substituição ao convencimento adotado e acolher a tese do reclamante de que a guarda municipal teria usurpado a competência da polícia civil e militar, realizando investigação sobre o fato em questão, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas no ato reclamado sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do reclamante e da autuação dos guardas municipais, ao que não se presta a reclamação. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora